Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-13.2023.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas partes contra a r. sentença que julgou procedente em parte a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado (i) pela Ré, quanto à ocorrência da prescrição, à inaplicabilidade do

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas partes contra a r. sentença que julgou procedente em parte a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado (i) pela Ré, quanto à ocorrência da prescrição, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, à necessidade de denunciação da lide a municipalidade, à suposta existência de litisconsórcio passivo necessário e à inocorrência de responsabilidade nos danos suportados pelos Autores; e (ii) pelos Autores, quanto à ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação de consumo e legitimidade passiva da CDHU. 4. Prazo prescricional estabelecido no art. 1o do Decreto 20.910/1932, conforme entendimento recente do C. STJ. 5. Vícios construtivos constatados em 2013, porém ação ajuizada somente em 2023. 6. Reconhecimento da prescrição quinquenal que é de rigor. 7. Improcedência da ação e extinção, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 8. Precedentes desta E. Corte. 9. Recurso adesivo dos Autores prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PREJUDICADO.
Tese de Julgamento: "1. O prazo prescricional em ações por vícios construtivos ajuizados contra a CDHU é quinquenal, conforme lei de regência. 2. A relação jurídica entre a CDHU e os consumidores justifica a aplicação do prazo quinquenal."